Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721031-76.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KESIA ALVES DE CASTRO APELADO: ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL D E S P A C H O Conforme peticionado pela autora ao ID 498855510, defiro a prorrogação do prazo em 15 (quinze) dias. Intime-se. Após, aguarde-se o transcurso do prazo supracitado. Desembargador Eustáquio de Castro Relator